Tribunal: TJSP
Processo: 1008593-30.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Pacífica a natureza consumerista do contrato com a instituição financeira, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça;
2 - Capitalização: pacificação da matéria pelo C.

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Pacífica a natureza consumerista do contrato com a instituição financeira, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça;
2 - Capitalização: pacificação da matéria pelo C. STJ (Recurso Especial n. 973.827/RS, julgado nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil) – anatocismo não verificado, cognoscível a aplicação dos juros compostos (cálculo exponencial);
3 - Aplica-se a Súmula Vinculante n. 7, inclusive para contratos anteriores à sua edição, em nome da uniformização da jurisprudência. Em caso de os juros remuneratórios não encontrarem prévia estipulação contratual ou se forem abusivos devem ser aplicadas as taxas de mercado para as operações equivalentes – juros abaixo do percentual praticado pelo mercado – limitação rechaçada;
4- Intimação do devedor para purgação da mora, a teor do disposto no artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/97;
5 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008593-30.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante YAGO
DONIZETTI DE OLIVEIRA MARTINS, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008593-30.2019.8.26.0068 -Voto no 28953
2
APELANTES: YAGO DONIZETTI DE OLIVEIRA MARTINS
APELADOS: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: BARUERI
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Bruno Paes Straforini
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL -
CDC JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA

MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 - Pacífica a natureza consumerista do contrato com a
instituição financeira, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código
de Defesa do Consumidor Súmula 297 do Superior Tribunal
de Justiça;
2 - Capitalização: pacificação da matéria pelo C. STJ (Recurso
Especial n. 973.827/RS, julgado nos termos do artigo 543-C,
do Código de Processo Civil) anatocismo não verificado,
cognoscível a aplicação dos juros compostos (cálculo
exponencial);
3 - Aplica-se a Súmula Vinculante n. 7, inclusive para
contratos anteriores à sua edição, em nome da uniformização
da jurisprudência. Em caso de os juros remuneratórios não
encontrarem prévia estipulação contratual ou se forem abusivos
devem ser aplicadas as taxas de mercado para as operações
equivalentes
juros abaixo do percentual praticado pelo
mercado limitação rechaçada;
4- Intimação do devedor para purgação da mora, a teor do
disposto no artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/97;
5 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
253/259, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação e condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008593-30.2019.8.26.0068 -Voto no 28953
3
Vencido, o autor repetiu a abusividade do contrato, em virtude da
cobrança de juros extorsivos, acima da média de mercado, de forma capitalizada. Aduziu
ainda a nulidade da execução extrajudicial, uma vez que não foi regularmente intimado a
purgar a mora. Requereu, assim, a reforma da r. decisão.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se ação revisional de contrato cumulada com pedido de
suspensão/cancelamento de leilão. A ação foi julgada improcedente, sobrevindo o
presente recurso.
Da aplicação do CDC.
De plano, importante consignar que a relação entre as partes deve ser
interpretada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, estando as partes
perfeitamente incluídas nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078, de 1990.
A instituição financeira presta serviços de natureza bancária e de crédito,
como pessoa jurídica privada, no mercado de consumo, mediante remuneração (diga-
se, recorde neste país). Logo, qualquer decisão em contrário seria considerar a Lei 8.078,
de 1990, “letra morta” no sistema jurídico pátrio.
Apenas para corroborar, cita-se a Súmula 297 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”. Posicionamento que também foi consolidado pelo E. Supremo Tribunal
Federal (ADIn 2.591); orientação igualmente pacificada neste E. Tribunal (cf. AI no
7.247.140-0; AI no 7.293.251-7; Apel. no 1.244.963-5).
Capitalização Mensal
No tocante à capitalização mensal dos juros é necessário ressalvar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008593-30.2019.8.26.0068 -Voto no 28953
4
Colendo Superior Tribunal de Justiça harmonizou o entendimento jurisprudencial, por
meio de acórdão paradigma, julgado nos termos do art. 543-C, do Código de Processo
Civil. Com efeito, o deslinde desta questão fica submetido às questões ali decididas; para
tanto, transcreve-se as teses assentadas no referido Recurso Especial n. 973.827/RS
(DJe. 24.09.2012):
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”.
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (grifo
não original)
Com fulcro na referida decisão, impositivo destacar a admissibilidade da
capitalização dos juros, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos
POSTERIORES à Medida Provisória 1.963, de 2000 que autorizou a referida cobrança -
, imprescindível, porém, a previsão contratual expressa autorizando-a. Ainda,
necessário distinguir a capitalização da incidência dos juros compostos (forma
matemática não vedada), cuja cobrança da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da
mensal não significa, per se, capitalização.
A partir da lição de Plácido e Silva (Vocabulário Jurídico), o C. Superior
Tribunal de Justiça fixou os limites terminológicos necessários à interpretação dos
contratos bancários. A capitalização constitui a incorporação, periódica, ao capital dos
juros devidos e já vencidos, “para constituírem um novo total”. Não se pode confundir,
porém, com a “taxa de juros compostos”, método exponencial “científico, neutro, abstrato,
de matemática financeira, [que] não é afetado pela circunstância, inerente a cada relação
contratual, de haver ou não o pagamento tempestivo dos juros vencidos” (Min. Isabel
Gallotti, voto-vencedor).
Com efeito, é irrelevante à análise da abusividade a superioridade da
taxa efetiva anual em relação ao duodécuplo da taxa mensal expressa no contrato. Nos
termos do acórdão paradigma supracitado, tal hipótese pode significar, tão somente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008593-30.2019.8.26.0068 -Voto no 28953
5
incidência da taxa exponencial de juros, que não significa capitalização (“a mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo
método composto”).
“O pressuposto da capitalização é que, vencido o período ajustado
(mensal, semestral, anual), os juros não pagos sejam incorporados ao capital e sobre
eles passem a incidir novos juros”. Em outras palavras, a capitalização deve ser apurada
a partir do vencimento da obrigação e incorporação dos juros ao saldo devedor,
permitindo nova capitalização sobre este total o que, ausente previsão contratual,
significa “vicissitude intrínseca à concreta evolução da relação contratual”. Deste modo, a
apuração da ilegalidade suscitada pressupõe a constatação da incorporação dos juros ao
saldo devedor, a partir do vencimento; ou seja, imprescindível a mora do consumidor
(mutuário/correntista).
A despeito do entendimento desta Relatora, que depreende a existência
da capitalização, inclusive nas parcelas pré-fixadas, independentemente do
inadimplemento, o que seria indevido. Deve-se adotar a tese esposada pelo Superior
Tribunal de Justiça, na qual o anatocismo somente ocorre na hipótese de
inadimplemento e incorporação dos juros ao saldo devedor, ensejando a cobrança de
juros sobre juros irrelevante se as parcelas são pré ou pós-fixadas e se há cobrança
de parcelas de valores iguais. A contratação de parcelas pré-fixadas não enseja
capitalização no período de NORMALIDADE. Contudo, no período de inadimplência,
conforme o entendimento paradigmático há incorporação dos juros sobre o saldo
devedor, o que pode caracterizar a capitalização, segundo os demais critérios indicados.
Aqui, importante consignar que a decisão nos termos do art. 543-C, do
Código de Processo Civil, não vincula os tribunais inferiores, nem mesmo os juízes de
Primeiro Grau; contudo, contrariar o entendimento do Tribunal responsável pela
pacificação do entendimento infraconstitucional conduz à insegurança jurídica e à
violação da celeridade, assegurada constitucionalmente (art. 5o, LXXVIII).
Isto posto, a alegação da abusividade contratual a partir da capitalização
com periodicidade inferior a um ano impõe aferir três circunstâncias cumulativas, quais
sejam: (i) incorporação dos juros ao saldo devedor; (ii) previsão legal (anterioridade da
MP 1.963, de 2000); e (iii) previsão contratual (dever de informação).
In casu, a partir das premissas conceituais destacadas, não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008593-30.2019.8.26.0068 -Voto no 28953
6
demonstrado que houve a capitalização indevida dos juros, posto que se trata de contrato
com prestação pré-fixada.
Juros Remuneratórios
No que tange ao aspecto que envolve a limitação de juros, entendo, desde
a edição da Constituição Federal, que o artigo 192, parágrafo 3o, é autoaplicável, em
vista do qual, os juros anuais passaram a ser limitados ao patamar de 12%.
Com a Emenda Constitucional 40, de 29 de maio de 2.003, o parágrafo 3o
e demais parágrafos e incisos do referido artigo foram revogados, pelo qual entendia que,
diante da ausência de regulamentação, deveria ser aplicada a Lei da Usura e o Código
Tributário Nacional, mantendo-se a limitação de 12% ao ano.
Isto é, não obstante a revogação do parágrafo 3o do artigo 192 da CF, a
Lei de Usura é aplicável às entidades financeiras, bem como o Código Tributário
Nacional, cuja disposição expressa do art. 161, §1o, impõe a aplicação de juros de 1% ao
mês, que configuram a única disposição legal no sentido de limitar os juros, cuja
regulação é impositiva em respeito ao princípio do equilíbrio contratual do Código de
Defesa do Consumidor.
Contudo, adveio a edição da Súmula vinculante n. 07, do Supremo
Tribunal Federal, impedindo a limitação dos índices de juros a serem impostos.
Doutrinariamente, entendo incabível o efeito retroativo da súmula, já que a
Súmula Vinculante tem natureza legislativa e não jurisprudencial, a partir do momento
que vincula os julgamentos de todas as instâncias no país. Neste sentido, não só em
virtude do Código de Defesa do Consumidor, mas, também, em consonância com os
princípios basilares do direito pátrio, a retroação em prejuízo ao contribuinte/consumidor,
entendo pela inviabilidade de aplicação da referida Súmula.
O próprio Supremo Tribunal Federal vem decidindo, reiteradamente,
acerca da impossibilidade de reclamação contra ato anterior à edição da Súmula
Vinculante, já que na época inexistia ofensa à autoridade da Corte Suprema (STF Rcl
11326/PE Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 15.3.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008593-30.2019.8.26.0068 -Voto no 28953
7
Ademais, entendo que a adoção da referida súmula para contratos
anteriores à sua edição, bem como para recursos interpostos muito antes da pacificação
jurisprudencial pelo STF, gera prejuízo às partes decorrente da morosidade do Judiciário,
cuja ofensa ultrapassa a disposição do Tribunal, alcançando os vetores interpretativos
básicos da Constituição Federal.
Tal decisão sumulada, de natureza vinculativa, data de 16 de junho de
2.008, a partir da qual, se torna impositiva. E muito embora entenda que a súmula não
deva ser aplicada aos contratos anteriores a ela, tal assertiva não encontra respaldo no
posicionamento deste E. Tribunal, razão pela qual deixo de adotá-la, a fim de uniformizar
os julgamentos deste Órgão Colegiado.
Assim, como tal tese não conseguiu sobrepujar o posicionamento dos
Nobres Colegas e, ressalvado o entendimento pessoal desta Relatora, a uniformização
da jurisprudência mostra-se necessária, não apenas pelo princípio da celeridade, mas,
pela segurança jurídica aos jurisdicionados. Logo, aplico a Súmula Vinculante n. 07 do
Supremo, a fim de declarar lícita a estipulação de juros superiores a 12% ao ano.
Com efeito, os bancos e instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei da Usura (Súmula 596 do STF) e a
abusividade prevista no CDC deve ser analisada de forma casuística, cujo índice de 12%
ao mês não significa parâmetro para desequilíbrio contratual.
Entretanto, muito embora inexista a pretendida limitação LEGAL, extrai-se
dos mais recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça que ausente contratação
expressa dos juros pactuados, as entidades financeiras não podem impor a cobrança de
juros em qualquer percentual, ao seu puro alvedrio, onerando excessivamente o
consumidor com percentuais que chegam a atingir 200% ao ano e tornam o débito
impagável, sendo perfeitamente viável a limitação dos juros às Taxas Médias do Mercado
apuradas pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.
Tal providência se mostra imperiosa em observância aos princípios da
razoabilidade, da onerosidade excessiva, da vedação do enriquecimento ilícito, da lesão
enorme e da função social do contrato. Veja-se que nesse sentido decide não apenas
este Tribunal de Justiça, mas o próprio Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008593-30.2019.8.26.0068 -Voto no 28953
8
AÇÃO REVISIONAL CONTRATOS BANCÁRIOS - NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ALEGAÇÃO GENÉRICA - SÚMULA
284/STF - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA
DE MERCADO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE - REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL A QUO - IMPOSSIBILIDADE, NESTA VIA RECURSAL
(SÚMULA 7/STJ) - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LICITUDE NA
COBRANÇA,
DESDE
QUE
NÃO
CUMULADA
COM
JUROS
REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU ENCARGOS DA
MORA AGRAVO IMPROVIDO.” (STJ AgRg no REsp n. 1238037/SC
Min. Massami Uyeda 3a Turma DJe. 07.06.2011)
Desse modo, muito embora seja descabida a limitação dos juros
remuneratórios em 12% ao ano, perfeitamente viável sua limitação à taxa média de
mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma natureza,
DESDE QUE não superiores àquelas contratualmente previstas. Dessa forma,
perfeitamente possível que o julgador conheça das cláusulas abusivas e declare sua
nulidade, ajustando o contrato firmado a real vontade das partes e à sua função social.
No caso destes autos, porém, os juros remuneratórios aplicados (1,
0608% ao mês, fl.40) estão dentro da taxa média de mercado apurada pelo Banco
Central. Consequentemente, não se pode falar em abusividade.
Quanto à validade da intimação para purgação da mora.
Com efeito, prescreve o artigo 26 da Lei no 9.514/97, que trata sobre
alienação fiduciária de bem imóvel:
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em
mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do
imóvel em nome do fiduciário.
§ 1o. Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante
legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do
fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no
prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos
contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais
imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. (negrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008593-30.2019.8.26.0068 -Voto no 28953
9
não original)
Portanto, efetivamente há exigência legal de prévia intimação do devedor
para possibilitar que este providencie a purga da mora e evite a alienação extrajudicial do
bem por ele financiado. No caso em estudo, resta verificar se houve ou não referida
intimação.
De acordo com a notificação juntada a fls.159 e seguintes, fora tentada a
intimação do devedor, no endereço do imóvel objeto do contrato. Contudo, conforme
certificado pelo serventuário do Cartório de Registro de Títulos e Documentos da
Comarca de Barueri, a diligência restou negativa, ante a ausência do apelante. Note-se
que foram efetivadas três tentativas, em dias e horários diversos (fls.163). Em
decorrência, houve a sua intimação por edital fls. 166.
Logo, não há irregularidade no ato.
Assim, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura
conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do recorrente.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11, CPC, passo a majorar os honorários
advocatícios para 15% do valor da causa atualizado.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora